Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743575-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: IEDA DIAS SALMERON D E S P A C H O Anote-se a Secretaria da 6a TCível o nome dos novos Procuradores da Apelante. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELADA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões (ID 39997376-85). Vedada a juntada de todo e qualquer documento a partir de agora, vez que viola o Princípio da Não Surpresa e bem como da Efetividade e Celeridade. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator